Tribunal: TJDFT
Processo: 0747502-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ALIMENTAR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA CONSTRIÇÃO E COMPROVAÇÃO CONCRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido formulado pelo executado de “desbloqueio de contas”, ao fundamento de inadequação processual e ausência de comprovação da alegada impenhorabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de reconhecimento prévio da impenhorabilidade de valores depositados em contas bancárias do devedor, antes da realização de bloqueio por meio do sistema SisbaJud, em razão da alegação de que os recursos teriam natureza alimentar por decorrerem de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira constitui meio preferencial de satisfação do crédito, podendo ser efetivada sem prévia ciência do executado, mediante ordem às instituições financeiras por sistema eletrônico, conforme CPC, art. 835, inc. I e § 1o, e art. 854, caput.
4. A impenhorabilidade prevista no CPC, art. 833, incs. IV e X, não confere salvo-conduto ao devedor para impedir previamente a utilização do SisbaJud, exigindo-se a efetiva constrição e a posterior demonstração concreta da origem e natureza dos valores bloqueados, nos termos do art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, ocasião em que se asseguram o contraditório e a ampla defesa.
5. A simples alegação de que os valores depositados em conta bancária teriam origem em honorários advocatícios não autoriza o reconhecimento preventivo da impenhorabilidade, que deve ser examinada concretamente, após a ocorrência do bloqueio judicial.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, incs. IV e X; art. 835, inc. I e § 1o; art. 854, caput e §§ 2o e 3o; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0734710-62.2025.8.07.0000, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 11.11.2025.